Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUTENTICIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL). PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor sustenta que houve indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, alegando que jamais firmou os contratos que originaram o débito. Requereu a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos contratos e a inexistência de ato ilícito por parte da ré.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na autenticidade dos contratos que originaram a negativação do nome do autor e na possibilidade de condenação da parte ré por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Inadmissível o pedido de efeito suspensivo no corpo da apelação, porquanto destoa do previsto no art. 1012, §3o, CPC, consoante pacificada jurisprudência desta Corte.
4. A prova pericial realizada nos autos concluiu que as assinaturas digitais apostas nos contratos são válidas, sem qualquer indício de alteração ou fraude.
5 . O autor esteve no endereço da imobiliária responsável pela locação poucos dias antes da formalização dos contratos, corroborando a regularidade do negócio jurídico.
6. A CNH utilizada na formalização do contrato é idêntica à apresentada pelo autor em juízo, reforçando a autenticidade documental.
7. Não há elementos concretos que afastem a legalidade da negativação, caracterizando-se o exercício regular do direito da ré.
8. Ausente a comprovação de ato ilícito, inexiste dever de indenizar por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A validade dos contratos eletrônicos pode ser atestada mediante prova pericial técnica, especialmente quando confirmada a autenticidade das assinaturas digitais. 2. A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11.